Tribunal: TJMT
Processo: 1021733-51.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021733-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES - CPF: 009.158.671-25 (EMBARGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão alegada quanto à análise de tese jurídica com repercussão geral. Tema 1.408 do STF. Inovação recursal. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação criminal e manteve a decisão que concedeu progressão de regime prisional a reeducando, sem a exigência do exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese jurídica tratada no Tema n. 1.408 da repercussão geral do STF, relacionada à aplicação da Lei n. 14.843/2024, e se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para introdução de tese não suscitada no recurso originário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são tempestivos e conhecidos, nos termos do art. 127, § 5º, do Regimento Interno do TJMT, interrompendo os demais prazos processuais.

4.

O Tema n. 1.408 do STF, que discute a irretroatividade da exigência do exame criminológico imposta pela Lei n. 14.843/2024, possui repercussão geral reconhecida.

5. A tese do Tema n. 1.408 não foi arguida nas razões do recurso originário, o que configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

6. Ainda que superada a inovação recursal, o tema foi abordado no acórdão embargado, o qual expressamente reconheceu que a Lei n. 14.843/2024 configura
novatio legis in pejus,
vedada pelo art. 5º, XL, da CF/1988, quando aplicada retroativamente.

7. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É incabível o uso dos embargos de declaração para introduzir tese jurídica não arguida oportunamente no recurso originário, por configurar inovação recursal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; CPP, art. 619; RITJMT, art. 127, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1014390-48.2018.8.11.0000, Rel. Des. Primeira Câmara Criminal, j. 01.04.2019; STJ, ED no AgRg no AREsp n. 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.02.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos pelo Ministério Público em face do acordão (ID. 310809877 - Pág. 1), que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a progressão de regime prisional ao reeducando Alexandre Geniks Moreira Neves, dispensando a exigência do exame criminológico.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que este não se manifestou expressamente acerca do Tema nº 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o qual trata da vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa, prevista no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Sustenta ser imprescindível a análise da matéria para a adequada prestação jurisdicional, tendo em vista que o Ministério Público defende a aplicação da nova exigência aos pedidos de progressão de regime apreciados após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, ainda que os requisitos objetivos tenham sido preenchidos em momento anterior.

Aduz, que os presentes embargos têm natureza de prequestionamento, com o propósito de viabilizar o acesso às instâncias superiores, especialmente diante da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no referido Tema nº 1408.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que se manifeste expressamente sobre a matéria ora suscitada, afastando-se, assim, a alegada omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente, razão pela qual, sendo tempestivos, são conhecidos, interrompendo os demais prazos processuais, conforme disposto no art. 127, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, registro que em 14 de junho de 2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral- Tema 1408,
in verbis:

"Saber se a aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência, viola a garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL)".

O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a obrigatoriedade do exame criminológico para autorizar a progressão do regime prisional se aplicar a condenados por crimes cometidos antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024.

Na presente hipótese, o
Parquet
alega que o acórdão embargado seria omisso, ao argumento de que esta Segunda Câmara Criminal, ao rejeitar o pleito de reforma da decisão que concedeu ao embargado a progressão ao regime semiaberto independentemente da realização do exame criminológico, teria deixado de se manifestar acerca do Tema nº 1.408 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, observa-se que, nas razões do agravo em execução (ID 296994388 – p. 10), o representante do Ministério Público não fez qualquer menção ao referido tema de repercussão geral, limitando-se a sustentar, em síntese, a imprescindibilidade do exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelo embargado e da periculosidade social que lhe é atribuída.

Dessa forma, a invocação do Tema nº 1.408 do STF configura evidente inovação recursal, porquanto não foi minimamente suscitada nas razões do recurso originário apreciado no acórdão embargado.

Assim, é incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de complementação recursal, com o propósito de, sob o pretexto de sanar omissão, obscuridade ou contradição, inovar a matéria devolvida à apreciação do Tribunal, introduzir teses inéditas ou ampliar as causas de pedir e os pedidos formulados anteriormente, sendo imprescindível a manifestação tempestiva da insurgência no momento processual oportuno.

Mesmo que superada a inovação recursal, conforme se depreende do voto condutor do acórdão, a questão relativa à vedação da obrigatoriedade do exame criminológico para delitos praticados antes da vigência da Lei nº 14.843/2024 foi abordada no acórdão embargado, ao consignar que a referida norma não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor, por impor condição mais gravosa à obtenção do benefício, caracterizando
novatio legis in pejus
, vedada pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, conforme se extrai do seguinte trecho do julgado:

“Por fim, destaca-se que a condenação do agravado ocorreu antes de 2024, de modo que a
Lei 14.843/2024 não deve ser aplicada retroativamente, por configurar novatio legis in pejus,
vez que torna mais difícil a progressão de regime. Nesse sentido, trago julgados do e. STJ:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime imposta pela Lei nº 14.843/2024 configura novatio legis in pejus, tornando mais difícil a obtenção de regime menos gravoso.
A aplicação retroativa dessa norma é inconstitucional, por violar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF) e ilegal
, conforme o art. 2º do Código Penal. No caso concreto, a condenação do apenado ocorreu antes da vigência da nova lei, impossibilitando sua aplicação retroativa. O exame criminológico não pode ser exigido apenas com base na gravidade abstrata do delito, na longa pena a cumprir ou na reincidência, pois tais elementos já foram considerados na fixação da pena. Além disso, o apenado não possui faltas disciplinares registradas, e o Tribunal não apresentou fundamentos concretos que justificassem a necessidade da realização do exame. (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 954.277-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4/12/2024).”

“A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei nº 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. Por essa razão, a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. Para situações anteriores à edição da nova lei permanece a possibilidade de exigência da realização do exame criminológico, desde que devidamente motivada, nos termos da Súmula 439/STJ. Se a condenação do reeducando foi anterior à Lei nº 14.843/2024, não é aplicável a disposição legal de forma retroativa. (STJ. 6ª Turma. RHC 200.670-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/8/2024).”

ID. 304783368 - Pág. 4.

Ressalte-se que a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado. (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000-Primeira Câmara Criminal- 1.4.2019).

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015.

Logo, se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, estes Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025